Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel de terceiro. É indevida a penhora de imóvel que não mais integra o patrimônio do devedor. Ausência de prova de simulação ou de má-fé do terceiro adquirente. Inadmissibilidade da penhora.